Tribunal: TJMT
Processo: 1018244-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018244-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA DANTAS - CPF: 012.636.397-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGÃOS OFICIAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO §3o DO ART. 256 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Defere-se o benefício da
justiça

gratuita
quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, §3o, do CPC).

“O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
(REsp 1828219/RO).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018244-40.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, bem como indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que a citação é nula, porque não foi encontrado na primeira tentativa pelo oficial de justiça, nem houve outras buscas por sua localização, e, em seguida, foi feita por edital.

Argumenta que esse ato deve ser pessoal nos termos dos artigos 242 e 243 do CPC.

Afirma que o valor contristado em conta bancária, se trata dos seus vencimentos, única fonte de renda, portanto impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC.

Aduz que a agravada não juntou a Cédula de Crédito Bancário, portanto não atendeu à exigência do art. 700 do CPC. E mais, a documentação apresentada mostra cobrança incerta, sem planilha de cálculo pormenorizada, além diversas arbitrariedades que impossibilitam a aferição do valor e respectiva evolução da suposta dívida.

No que se refere à assistência judiciária gratuita, afirma que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família, visto que 58,43% dos seus rendimentos líquidos estão comprometidos, lhe restando R$8.889,71.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 225545181.

Contraminuta no ID. 230795661.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Nestes autos não há nenhum elemento que invalide a alegação de precariedade financeira, o que impõe o deferimento do benefício pleiteado, porém com efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores (efeitos
ex nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”.
(STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro o pedido de justiça gratuita
.

Mérito

O agravante argui que não foram esgotados os meios para localizá-lo e que, portanto, é nula a citação por edital.

Ocorre que, em cumprimento à determinação judicial para citar o réu pessoalmente no endereço indicado pela autora, o oficial de justiça certificou que
“na data do dia 05/08/20223 as 11hrs dirigi-me até o bairro jardim Mariana, e não localizei a rua 18, porém pesquisei no google maps pelo cpe 78040-660 e apontou na rua Patos de Minas, bairro Jardim Mariana, onde percorri toda a sua extensão e não localizei o no 266. Razão pelo exposto não foi possível proceder a CITAÇÃO DO POLO PASSIVO EDUARDO SILVA DANTAS”
(ID. 125335394).

Assim, após essa tentativa frustrada, ele foi citado por edital (ID. 125643756), sendo nomeado Curador Especial (ID. 131594453).

No entanto, não foi devidamente observado o disposto no art. 256, II, e §3o, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.”

A citação é ato formal pelo qual a parte é chamada a integrar a lide e apresentar a sua defesa. Ante a sua importância para o processo, a opção pela via do edital é exceção e deve respeitar estritamente a lei.

No CPC, o legislador inclui no §3o do artigo 256 que o réu será considerado em local incerto e não sabido se fracassarem as tentativas de citação, inclusive nos endereços obtidos em órgãos oficiais de cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que, “
para que se considere que o réu se encontra em local ignorado ou incerto, é necessário que as tentativas de localização não tragam respostas, inclusive pela requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos, esgotando, assim, as diligências de localização da parte (art. 256, § 3o). Não custa lembrar que a citação editalícia é excepcional, somente se justificando quando a citação pessoal do autor for impossível, evitando-se que a ausência do réu inviabilize o acesso do autor à Justiça”.
(Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

Nestes autos, apesar da tentativa de citação sem sucesso por oficial de justiça, o Juízo da causa, não determinou a consulta em
sites
de órgãos oficiais, o que era imprescindível antes do deferimento da citação por edital.

Posto isso, não estão preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e quando exauridos todos os meios de encontrar o réu.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.”
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGÃOS OFICIAIS – ARTIGO 256, II, §3o, DO CPC – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (artigo 256, II, §3o, do CPC).

“O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
(REsp 1828219/RO)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1019819-16.2020.8.11.0003, julgamento em: 31-05-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU -
RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1010347-92.2023.8.11.0000, julgamento em: 07-06-2023)

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, além de determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, com reabertura de prazo para o réu apresentar defesa nos termos do art. 702 do CPC, bem como o desbloqueio da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024